Tribunal: TJES
Processo: 5000420-67.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-67.2023.8.08.0016

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PEDIDO GENÉRICO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER JÁ PREVISTA EM NORMA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Voluntária, acompanhada de Remessa Necessária, interpostas pelo Município de Conceição do Castelo contra Sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos para determinar que o Município se abstivesse de realizar contratações temporárias sem prévio processo seletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual na Ação Civil Pública que busca impor obrigação genérica ao Município de cumprir disposições constitucionais e legais sobre Contratações Temporárias, sem indicar situações concretas que demonstrem descumprimento atual ou contratos irregulares vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual exige demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para a solução de um litígio concreto. No caso, o pedido formulado pelo Ministério Público carece de especificidade, uma vez que não identifica contratações temporárias vigentes ou irregularidades concretas atuais, limitando-se a relatar situações pretéritas já encerradas.

4.
A obrigação de abster-se de realizar Contratações Temporárias fora das hipóteses previstas na Constituição Federal (artigo 37, inciso IX) já está consagrada no ordenamento jurídico, de modo que a demanda carece de objeto jurídico específico e atual, configurando-se como pedido genérico e abstrato.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece a ausência de interesse de agir em situações em que se pleiteia apenas o cumprimento de obrigações já impostas pelo ordenamento jurídico, sem relação direta com fatos concretos que necessitem de intervenção jurisdicional. Precedente citado: TJ-MG, AC 00161027020148130422, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 21.09.2017.

6.

Na espécie, infere-se que a Petição Inicial não identifica Contratos Temporários vigentes celebrados em desconformidade com o ordenamento jurídico, tampouco descreve as características concretas das supostas irregularidades, de modo que se limita a relatar a existência de Contratações Temporárias no passado e a afirmar que algumas ocorreram sem processo seletivo público ou simplificado. No entanto, considerando que as Contratações passadas já estão com seus prazos de vigência exauridos, conforme admitido pelo próprio Recorrido, constata-se que a demanda não possui objeto jurídico atual e específico.

7.

O Recorrido em nenhum momento especificou qual(is) Contratação(ões) deve(m) ser anulada(s), até porque sequer restou apontado se existe algum contrato vigente, haja vista que aqueles listados na Petição Inicial se encontram com seu prazo de validade exaurido.
Frente ao delineado cenário,
percebe-se que a intenção do Recorrido, notadamente diante da histórica postura do Recorrente em que se tratando de Contratações Temporárias, consiste em impedi-lo em formalizar novos contratos em futuro e hipotético descompasso com o ordenamento jurídico em vigor,
tanto é que tal comando impeditivo restou imposto na Sentença recorrida.

8.
O
pleito de proibição de futuras Contratações Temporárias
fora das hipóteses legais configura-se um
pedido de caráter genérico e abstrato, sem conexão com fatos específicos concretos que estejam sob análise do Poder Judiciário
.

9.
É cediço que
o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da jurisdição
, requisitos essenciais para a propositura de qualquer ação judicial. No caso,
não há demonstração de necessidade concreta de tutela jurisdicional
, uma vez que
a obrigação de abster-se de realizar contratações temporárias em desconformidade com a Constituição Federal (artigo 37, inciso IX) já está prevista no ordenamento jurídico
, de modo que
o pedido formulado na espécie não acrescenta nenhuma utilidade prática ou jurídica, pois se limita a exigir o cumprimento de preceitos já consagrados pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional
.

10.
A
Petição Inicial

não identifica Contratos Temporários vigentes

celebrados em desconformidade com o ordenamento jurídico, tampouco descreve as características concretas das supostas irregularidades, de modo que

se limita a relatar a existência de Contratações Temporárias no passado

e a afirmar que algumas ocorreram sem processo seletivo público ou simplificado. No entanto, considerando que

as Contratações passadas já estão com seus prazos de vigência exauridos
, conforme admitido pelo próprio Recorrido, constata-se que

a demanda não possui objeto jurídico atual e específico
.

11.
O
Recorrido em nenhum momento especificou qual(is) Contratação(ões) deve(m) ser anulada(s), até porque sequer restou apontado se existe algum contrato vigente, haja vista que aqueles listados na Petição Inicial se encontram com seu prazo de validade exaurido
.

12.
A
intenção do Recorrido, notadamente diante da histórica postura do Recorrente em que se tratando de Contratações Temporárias, consiste em impedi-lo em formalizar novos contratos em futuro e hipotético descompasso com o ordenamento jurídico em vigor,

tanto é que tal comando impeditivo restou impo
sto na Sentença recorrida.

13.
Inevitável concluir que o

pleito de proibição de futuras Contratações Temporárias

fora das hipóteses legais configura-se um

pedido de caráter genérico e abstrato, sem conexão com fatos específicos concretos que estejam sob análise do Poder Judiciário
.

14.
O
interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da jurisdição
, requisitos essenciais para a propositura de qualquer ação judicial. No caso,

não há demonstração de necessidade concreta de tutela jurisdicional
, uma vez que

a obrigação de abster-se de realizar contratações temporárias em desconformidade com a Constituição Federal (artigo 37, inciso IX) já está prevista no ordenamento jurídico
, de modo que

o pedido formulado na espécie não acrescenta nenhuma utilidade prática ou jurídica, pois se limita a exigir o cumprimento de preceitos já consagrados pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional
.

15.

Importa advertir que a presente conclusão quanto à ausência de interesse processual, por inexistência de objeto jurídico atual e específico, não implica chancela irrestrita à atuação pretérita e futura do Ente Público. Ao revés, eventuais novas Contratações Temporárias realizadas em desacordo com os ditames constitucionais e legais — notadamente o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República — poderão, e deverão, ser objeto de criterioso acompanhamento pelos Órgãos de controle, inclusive com possível apreciação judicial em demanda própria, caso constatado qualquer descompasso com as normas regentes da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de Falta de Interesse de Agir. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

T
ese de julgamento:

1.
O interesse de agir pressupõe a demonstração de necessidade concreta e utilidade da jurisdição, sendo incabível a imposição de obrigações genéricas que já decorrem diretamente da Constituição e da legislação infraconstitucional.

2.
Não há interesse processual em demandas que carecem de objeto jurídico específico ou atual, limitando-se a afirmar o descumprimento de normas de maneira genérica, sem identificação de situações concretas ou contratos vigentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 00161027020148130422, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a Preliminar de Falta de Interesse de Agir para julgar extinto o processo sem resolução de mérito e, por igual votação, julgar prejudicadas as demais matérias da Apelação Voluntária e a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id. 6719057), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou
“procedente o pleito autoral, confirmando a medida liminar anteriormente proferida, a fim de requisitar o Município requerido a abster-se de realizar futuras contratações temporárias sem processo de seleção pública, somente admitindo-se novas contrações através concurso público e processo seletivo, ainda que simplificado, para atender a demanda de interesse público, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) as contratações temporárias realizadas na forma da legislação de regência, que permite contratações excepcionais em casos de calamidade pública, surtos epidêmicos ou necessidade de atendimento a serviços essenciais em situações de vacância; (
II
) foram justificadas para atender demandas emergenciais decorrentes de situações excepcionais como desastres naturais (chuvas intensas e danos estruturais) e a pandemia de COVID-19; e (
III
) em caso de futuras necessidades excepcionais, não seja vedado ao Município realizar contratações temporárias amparadas na legislação aplicável, sob pena de inviabilizar o atendimento das demandas públicas em situações emergenciais.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6719064), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7872154), pela manutenção da Sentença.

Despacho (id. 8045998), determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade da arguição da Preliminar de Falta de Interesse de Agir diante formulação de pedido genérico e abstrato não admitido pela jurisprudência pátria.

Petição do Recorrido (id. 8906666), pela rejeição da Preliminar e desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id. 6719057), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente
,
cujo
decisum
julgou
“procedente o pleito autoral, confirmando a medida liminar anteriormente proferida, a fim de requisitar o Município requerido a abster-se de realizar futuras contratações temporárias sem processo de seleção pública, somente admitindo-se novas contrações através concurso público e processo seletivo, ainda que simplificado, para atender a demanda de interesse público, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

Com efeito, dessume-se dos autos que o Recorrido propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do Recorrente, sendo formalizados os seguintes pedidos na Petição Inicial,
in litteris:

“4 – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, é a presente para requerer:

1. O recebimento e processamento da presente, juntamente com os autos do IC MPES nº
2018.0001.0282-15, sendo o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, à vista do que dispõe o artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e artigo 87 da Lei 8.078/90;

2. A concessão de liminar, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85, para que o município de Conceição do Castelo: i) rescinda de forma imediata todos os contratos por prazo determinado que não se enquadrem na norma constitucional de necessidade temporária e excepcional e daqueles desprovidos de processo de seleção, desligando de seus quadros os servidores contratados de forma direta sem concurso público e /ou processo seletivo simplificado, de forma que não comprometa a continuidade dos serviços públicos, nomeando, assim, em seus lugares servidores aprovados em processo seletivo prévio em vigência, caso contemplados, desde que preenchidos os requisitos legais para a contratação temporária e pelo prazo previsto na lei complementar nº 46/94 e/ou que promova o certame (processo seletivo ainda que simplificado) como forma de preencher referidas vagas; ii) que rescinda a contratação temporária daqueles contemplados em desrespeito a ordem de classificação, nos casos em que ocorreu processo seletivo;

3. A citação do Município de Conceição do Castelo/ES, na pessoa de seu representante legal, para contestar a presente ação, sob pena de revelia.

4. A procedência da ação para que seja declarada a nulidade dos contratos temporários celebrados pelo município e ainda em vigor realizados por meio de contratação direta, com desrespeito à ordem classificatória ou que estejam em desacordo com a Constituição de 1988, tornando definitivas as obrigações referidas nos item 2, sob pena de multa diária de 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento de cada uma das obrigações, com responsabilização pessoal do Gestor, além de:

4.1. Que seja o município condenado à obrigação de abster-se de realizar contratações temporárias futuras sem processo de seleção pública, observando-se o quantitativo de vagas autorizadas por lei, bem como a ordem classificatória de aprovação e o prazo para eventuais prorrogações, estabelecido no artigo 288, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 046/1994;

4.2. Que seja o município condenado à obrigação de fazer concernente na realização de novo processo seletivo, ainda que simplificado, para atender os novos cargos autorizados por lei, bem como para preencher cargos cujo processo de seleção anterior não contou com candidatos aprovados;

4.3. Que seja o município condenado à obrigação de fazer concernente as providências necessárias para a realização de concurso público com objetivo de contratação de efetivos e redução de contratações temporárias, devendo para tanto promover levantamento dos cargos necessários, requisitos legais, quantitativo, disponibilização de recursos e elaboração de projeto de lei, dentre outras medidas que contribuam para sanar os vícios apontados. Merece destaque que a realização de concurso público deve ser precedida da contratação de empresa séria e de idoneidade reconhecida no mercado e com participação da OAB/ES, caso se faça necessário;”

Neste ponto, tem-se por pertinente consignar que não passou desapercebida que, dentre os pedidos formulados na Exordial, postulou-se a obrigatoriedade de que todas as Contratações Temporárias futuras sejam realizadas mediante processo seletivo simplificado.

Desta feita, tal pleito restou contemplado no acolhimento da procedência da demanda, o que não destoa da compreensão perfilhada pela
jurisprudência pátria
, na qual se tem reconhecido que,
embora a Constituição Federal não exija, ao menos de forma expressa, a realização de processo seletivo para fins de Contratação Temporária, a obrigatoriedade da seleção pública simplificada decorrer da indispensável observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e moralidade nesse tipo de contratação
,
in litteris
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO - HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA MORAIS - CESSÃO CONCEDIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS POR TEMPO DETERMINADO - SITUAÇÃO TRANSITÓRIA -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ART. 37, IX, DA CRFB - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - NECESSIDADE - PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA ISONOMIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
- RECURSO PROVIDO.

-
Mesmo nas hipóteses em que a transitoriedade do vínculo com a Administração seja incompatível com o tempo e os valores gastos para a realização de um concurso público, é imperativo que a seleção daqueles que forem contratados com fundamento no art. 37, IX, da CRFB observe os princípios da igualdade, da isonomia e da moralidade administrativa

-
Embora a Lei n. 8.745/93 diga respeito apenas às contratações temporárias realizadas no âmbito dos órgãos da Administração Federal e não haja, no art. 37, IX, da Constituição, nenhuma exigência expressa de que as contratações temporárias sejam precedidas de processo seletivo simplificado, esta modalidade de seleção concretiza os preceitos constitucionais de acessibilidade aos cargos e funções públicas; igualdade de oportunidades; isonomia e moralidade administrativa

- Evidenciada a ilegalidade da manutenção das contratações temporárias realizadas sem qualquer critério objetivo, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de que seja realizado processo seletivo simplificado.

(
TJ-MG
- AC: 10000220014922001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 27/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

M
algrado tal entendimento não se demonstre passível de censura, e, a despeito de não ter havido a interposição de recurso neste particular, as especificidades do presente caso conduzem à extinção do feito.

Na
espé
cie, infere-se que a
Petição Inicial
não identifica Contratos Temporários vigentes
celebrados em desconformidade com o ordenamento jurídico, tampouco descreve as características concretas das supostas irregularidades, de modo que
se limita a relatar a existência de Contratações Temporárias no passado
e a afirmar que algumas ocorreram sem processo seletivo público ou simplificado. No entanto, considerando que
as Contratações passadas já estão com seus prazos de vigência exauridos
, conforme admitido pelo próprio Recorrido, constata-se que
a demanda não possui objeto jurídico atual e específico
.

Registre-se, ademais, que
o Recorrido em nenhum momento especificou qual(is) Contratação(ões) deve(m) ser anulada(s), até porque sequer restou apontado se existe algum contrato vigente, haja vista que aqueles listados na Petição Inicial se encontram com seu prazo de validade exaurido
.

Frente ao delineado cenário,
percebe-se que a intenção do Recorrido, notadamente diante da histórica postura do Recorrente em que se tratando de Contratações Temporárias, consiste em impedi-lo em formalizar novos contratos em futuro e hipotético descompasso com o ordenamento jurídico em vigor,
tanto é que tal comando impeditivo restou imposto na Sentença recorrida.

Em sendo assim, tem-se por inevitável concluir que o
pleito de proibição de futuras Contratações Temporárias
fora das hipóteses legais configura-se um
pedido de caráter genérico e abstrato, sem conexão com fatos específicos concretos que estejam sob análise do Poder Judiciário
.

Neste contexto, é cediço que
o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da jurisdição
, requisitos essenciais para a propositura de qualquer ação judicial. No caso,
não há demonstração de necessidade concreta de tutela jurisdicional
, uma vez que
a obrigação de abster-se de realizar contratações temporárias em desconformidade com a Constituição Federal (artigo 37, inciso IX) já está prevista no ordenamento jurídico
, de modo que
o pedido formulado na espécie não acrescenta nenhuma utilidade prática ou jurídica, pois se limita a exigir o cumprimento de preceitos já consagrados pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional
.

A propósito,
a jurisprudência pátria tem assentado a ausência de interesse de agir em situações em que o pedido consiste em determinar ao Réu que observe obrigações genéricas já impostas pelo ordenamento jurídico pátrio, tal como no presente caso que envolve Contratações Temporárias
,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-MUNCÍPIO DE MIRAÍ - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA REALIZAR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS -
PRETENSÃO DE VETAR A REALIZAÇÃO DE OUTROS PROCESSOS DE SELEÇÃO ANÁLOGOS, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FORA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE ADMITIDAS - NÃO INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS - OBRIGAÇÃO QUE JÁ DECORRE DA CONSTITUIÇÃO E DA LEI - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO.

- Impõe-se a extinção da ação civil pública, sem julgamento de mérito, em relação à pretensão do autor de impor ao Município de Miraí a obrigação de não realizar processo de seleção análogo ao processo seletivo 02/2014, isto é, destinado à contratação temporária de servidores fora das hipóteses legalmente admitidas.
Isso porque se trata de um pedido genérico de imposição de não fazer, em que o Ministério Público pede que seja imposta ao Município a obrigação de cumprir o que já está na Constituição e na lei, sem descrever, de maneira objetiva, qual característica específica contrária à lei que não poderá estar presente nos processos seletivos simplificados
.

(TJ-MG - AC: 00161027020148130422 Miraí, Relator: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/09/2017, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017)

Por fim, importa advertir que a presente conclusão quanto à ausência de interesse processual, por inexistência de objeto jurídico atual e específico,
não implica chancela irrestrita à atuação pretérita e futura do Ente Público
. Ao revés, eventuais novas Contratações Temporárias realizadas em desacordo com os ditames constitucionais e legais — notadamente o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República —
poderão, e deverão, ser objeto de criterioso acompanhamento pelos Órgãos de controle, inclusive com possível apreciação judicial em demanda própria, caso constatado qualquer descompasso com as normas regentes da matéria
.

Isto pos
to, ACOLHO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, suscitada de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem os ônus sucumbenciais, na forma do artigo 18, da Lei nº 7.347/1985.

Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais matérias vertidas na Apelação Cível e a Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.